Tribunal: TJBA
Processo: 8037334-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037334-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MARIA INES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida em Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável cumulada com pedido de Restituição de Valores, ajuizada por MARIA INÊS DOS SANTOS, na qual o juízo de origem deferiu tutela antecipada determinando a suspensão dos descontos em folha decorrentes do contrato questionado, sob pena de multa diária, com limite de R$ 50.000,00. O Banco agravante alegou ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência dos requisitos legais para a concessão da medida e desproporcionalidade da multa fixada. A decisão foi reformada pela 5ª Câmara Cível do TJBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito invocado, em demanda que busca a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC/2015.

A parte autora apresentou versões contraditórias sobre os fatos, ora negando a contratação, ora afirmando ter sido vítima de fraude, o que fragiliza a tese de verossimilhança exigida para o deferimento da medida.

Os documentos apresentados pela autora (histórico de crédito e extrato de empréstimo consignado) são insuficientes, neste momento processual, para evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

A Recomendação CNJ nº 159/2024 alerta para o risco de litigância abusiva em demandas com causas de pedir alternativas e pedidos vagos ou hipotéticos, elementos identificados no caso em exame.

A prudência impõe que a verificação da regularidade do contrato seja realizada na fase instrutória, mediante a produção de provas que esclareçam as circunstâncias da contratação.

A jurisprudência pátria tem reafirmado que a simples alegação genérica de inexistência de contratação ou de fraude não é suficiente para justificar a concessão de tutela antecipada para suspender descontos relacionados a contratos de RMC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 77, IV e § 2º; 300; 1.015, I; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2394915-94.2024.8.26.0000, Rel. Des. Rebello Pinho, j. 03.02.2025; TJ-RS, AI nº 5284570-34.2023.8.21.7000, Rel. Des. Helena Marta Suarez Maciel, j. 28.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8037334-43.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de
Ribeira do Pombal
, tendo como Agravante
BANCO
BRADESCO
S/A
,

sendo Agravada
MARIA
INÊS DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09